Tribunal: TJDFT
Processo: 0704514-19.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0704514-19.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANDERSON GRAY FRAZZON PEREIRA, FULLBLESS EVENTOS EIRELI EMBARGADO: PROJETO EVENTOS FESTAS E FORMATURAS LTDA - ME, ROBERTO SAVIO GUIMARAES DE CARVALHO, ASS DOS SERVIDORES DA CAMARA DOS DEPUTADOS ASCADE D E S P A C H O Intimem-se os embargados para que possam se manifestar, no prazo legal, sobre os aclaratórios de ID 18306235, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 11 de agosto de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator